Tribunal: STJ
Processo: 1069571-71.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689550 - SP(2024/0253659-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: W1 GROUP CORRETORA DE SEGUROS SA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: CLARA VOLPI FERNANDES AGUIAR
ADVOGADO
: ROSEANNE ZEUN LEE GELCER - SP257143
INTERES.
: NQZ
PARTICIPACOES
E
INVESTIMENTOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LEONARDO LINS MORATO - SP163840
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. CONSULTORIA FINANCEIRA. INVESTIMENTO EM
EMPRESA
INIDÔNEA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO NO CDC. REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que a condenou,
solidariamente, à restituição de valores investidos e ao
pagamento de perdas e danos em favor de consumidora
orientada a investir em empresa que se tornou inadimplente e
inidônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve
negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem; (ii)
estabelecer a possibilidade de reconhecimento de ilegitimidade
passiva e ausência de solidariedade da consultora financeira; (iii)
determinar o cabimento da denunciação da lide aos consultores
pessoas físicas em demanda consumerista; (iv) verificar a
Documento eletrônico VDA55643096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 40c931c9-8ed5-4928-aeaf-8fc3908114ee

existência de nexo causal entre a orientação da consultoria e o
prejuízo da investidora; e (v) analisar a possibilidade de redução
da condenação e reconhecimento de culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
de origem decide a matéria de forma fundamentada e completa,
ainda que de modo contrário aos interesses da parte, sendo
desnecessário rebater individualmente cada argumento.
4. A revisão da legitimidade passiva e da responsabilidade
solidária amparada na teoria da aparência e na cadeia de
fornecimento exige o reexame do acervo fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
5. A regra da solidariedade entre os integrantes da cadeia de
consumo, prevista no
o, parágrafo único, do CDC, afasta a
art. 7
tese de responsabilidade exclusiva de um dos fornecedores.
6. O
do CDC veda expressamente a denunciação da
art. 88
lide em ações fundadas na relação de consumo, visando a
celeridade da reparação ao consumidor.
7. A verificação da existência de obrigação contratual de
regresso, para fins de intervenção de terceiros, encontra óbice
nas Súmulas
e
por demandar interpretação de
5/STJ
7/STJ
cláusulas e provas.
8. A análise do nexo de causalidade e da culpa concorrente da
vítima em casos de falha na prestação de serviço de consultoria
financeira pressupõe a incursão nos fatos da causa, o que é
vedado em sede de recurso especial.
9. O valor da condenação fixado com base nas perdas e danos
previstas em contrato não é passível de revisão se não for
demonstrada a sua natureza exorbitante ou irrisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua
decisão. 2. A aplicação da teoria da aparência e a identificação
dos integrantes da cadeia de fornecimento para fins de
responsabilidade solidária demandam reexame fático-probatório
vedado pela
3. É incabível a denunciação da lide
Súmula 7/STJ.
nas demandas que versam sobre relação de consumo nos termos
do
do CDC. 4. A revisão do nexo causal e do montante
art. 88
Documento eletrônico VDA55643096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 40c931c9-8ed5-4928-aeaf-8fc3908114ee

indenizatório encontra óbice na
salvo em
Súmula 7/STJ,
situações de manifesta ilegalidade ou valor irrisório/exorbitante.
CDC, arts. 7o, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
28, § 3o, e 88; CPC, arts. 125, II, 941, § 3o, e 1.022; CC, arts. 186,
265, 389, 403, 884, 927 e 944; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ;
Súmula 5/STJ.

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp n. 2.702.809/GO,
Terceira
Turma,
j.
24.02.2025;
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.537.776/GO,
Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.705.754/RJ,
Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgInt
nos EDcl no
Rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 2.618.544/SP,
Quarta Turma, j. 17.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 40c931c9-8ed5-4928-aeaf-8fc3908114ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689550 - SP(2024/0253659-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: W1 GROUP CORRETORA DE SEGUROS SA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: CLARA VOLPI FERNANDES AGUIAR
ADVOGADO
: ROSEANNE ZEUN LEE GELCER - SP257143
INTERES.
: NQZ
PARTICIPACOES
E
INVESTIMENTOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LEONARDO LINS MORATO - SP163840
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. CONSULTORIA FINANCEIRA. INVESTIMENTO EM
EMPRESA
INIDÔNEA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO NO CDC. REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que a condenou,
solidariamente, à restituição de valores investidos e ao
pagamento de perdas e danos em favor de consumidora
orientada a investir em empresa que se tornou inadimplente e
inidônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve
negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem; (ii)
estabelecer a possibilidade de reconhecimento de ilegitimidade
passiva e ausência de solidariedade da consultora financeira; (iii)
determinar o cabimento da denunciação da lide aos consultores
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

pessoas físicas em demanda consumerista; (iv) verificar a
existência de nexo causal entre a orientação da consultoria e o
prejuízo da investidora; e (v) analisar a possibilidade de redução
da condenação e reconhecimento de culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
de origem decide a matéria de forma fundamentada e completa,
ainda que de modo contrário aos interesses da parte, sendo
desnecessário rebater individualmente cada argumento.
4. A revisão da legitimidade passiva e da responsabilidade
solidária amparada na teoria da aparência e na cadeia de
fornecimento exige o reexame do acervo fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
5. A regra da solidariedade entre os integrantes da cadeia de
consumo, prevista no
o, parágrafo único, do CDC, afasta a
art. 7
tese de responsabilidade exclusiva de um dos fornecedores.
6. O
do CDC veda expressamente a denunciação da
art. 88
lide em ações fundadas na relação de consumo, visando a
celeridade da reparação ao consumidor.
7. A verificação da existência de obrigação contratual de
regresso, para fins de intervenção de terceiros, encontra óbice
nas Súmulas
e
por demandar interpretação de
5/STJ
7/STJ
cláusulas e provas.
8. A análise do nexo de causalidade e da culpa concorrente da
vítima em casos de falha na prestação de serviço de consultoria
financeira pressupõe a incursão nos fatos da causa, o que é
vedado em sede de recurso especial.
9. O valor da condenação fixado com base nas perdas e danos
previstas em contrato não é passível de revisão se não for
demonstrada a sua natureza exorbitante ou irrisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua
decisão. 2. A aplicação da teoria da aparência e a identificação
dos integrantes da cadeia de fornecimento para fins de
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

responsabilidade solidária demandam reexame fático-probatório
vedado pela
3. É incabível a denunciação da lide
Súmula 7/STJ.
nas demandas que versam sobre relação de consumo nos termos
do
do CDC. 4. A revisão do nexo causal e do montante
art. 88
indenizatório encontra óbice na
salvo em
Súmula 7/STJ,
situações de manifesta ilegalidade ou valor irrisório/exorbitante.
CDC, arts. 7o, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
28, § 3o, e 88; CPC, arts. 125, II, 941, § 3o, e 1.022; CC, arts. 186,
265, 389, 403, 884, 927 e 944; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ;
Súmula 5/STJ.

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp n. 2.702.809/GO,
Terceira
Turma,
j.
24.02.2025;
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.537.776/GO,
Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.705.754/RJ,
Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgInt
nos EDcl no
Rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 2.618.544/SP,
Quarta Turma, j. 17.03.2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Cuida-se de agravo interno interposto por W1 GROUP CORRETORA DE
SEGUROS SA em face de decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 504-513, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado na alínea ''a'' do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fls. 381-382, e-STJ):
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
PERDAS E DANOS. Contrato de
c/c
prestação de serviços de consultoria financeira. PRELIMINAR. Ilegitimidade
passiva da corré, W1 FINANCE. Para a consumidora, os corretores atuaram na
qualidade de prepostos da corré, W1 FINANCE, evidenciando a
responsabilidade da empresa pelo evento narrado nos autos, cabendo-lhe, se o
caso, buscar, em via própria, o ressarcimento de valores. Rejeição.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Questão trazida à colação não se enquadra nas
hipóteses do
do CPC. MÉRITO. Celebração de contrato de assessoria
art. 125
financeira com a empresa W1, que instruiu a autora a investir R$ 100.000,00 em
negócio gerido pela corré, NQZ; celebração de negócio jurídico com a corré,
NQZ, criando sociedade em conta de participação, figurando a autora como
sócia oculta, com promessa de rendimento de R$ 1,5% sobre o capital investido
nos doze primeiros meses. Ré, W1, que assegurou à autora, ademais, que o
capital investido seria integralmente resgatado ao final do contrato. NQZ deixou
de efetuar o pagamento do rendimento mensal a partir de setembro/2018.
Ciência pela autora da iliquidez da corré, NQZ, obstando a restituição do valor
investido pela autora. Sentença que condenou as rés à restituição do valor
investido, atualizado, e ao pagamento mensal do percentual fixo de 1,5% do
capital investido, a título de perdas e danos. Irrecusável aplicação do CDC.
Responsabilidade solidária das rés. Corré, W1, que efetivamente prestou serviço
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

de intermediação de negócios, por intermédio de seus corretores. Corré, W1,
que deu causa aos prejuízos sofridos pela autora, descumprindo suas
obrigações contratuais, por indicar à autora o investimento em empresa
inidônea. Manutenção da sentença. Forma de atualização do débito fixada na
sentença escorreito. Apelo desprovido.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 435-441, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 402-421, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos arts. 186, 265, 389, 403 e 927 do Código Civil, bem como aos
arts. 125, II, 485, VI, 884, 944, 945 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustentou, em síntese: a) omissão no acórdão recorrido por não ter se
manifestado sobre a distinção entre os institutos da responsabilidade solidária e a
natureza das obrigações assumidas pela consultora; b) sua ilegitimidade passiva, pois
não praticou ato ilícito, sendo a responsabilidade exclusiva da NQZ; c) a
impossibilidade de se presumir a solidariedade, que deve decorrer de lei ou contrato; d)
a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano; e) a necessidade de
denunciação da lide aos consultores financeiros; f) a exorbitância da condenação e a
necessidade de considerar a culpa concorrente da vítima.
Houve contrarrazões às fls. 447-463, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo à interposição de agravo (fls. 468-483, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 504-513, e-STJ), o relator conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
No presente agravo interno (fls. 517-535, e-STJ), a parte agravante combate
os óbices aplicados e reitera os argumentos lançados no apelo extremo, sustentando
que: a) houve efetiva negativa de prestação jurisdicional; b) a análise da legitimidade e
solidariedade não demanda reexame de provas, mas valoração jurídica dos fatos; c) a
não se aplica pois não houve consórcio; d) é cabível a denunciação da
Súmula 83/STJ
lide e a revisão dos valores por exorbitância.
Não houve impugnação (fl. 540, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não trouxe fundamentação apta a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, os quais reitero a seguir.
1. A parte recorrente sustenta, em síntese, ter havido omissão no acórdão
recorrido, pois este não teria se manifestado adequadamente sobre as seguintes teses:
a) ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária; b) inviabilidade da
denunciação da lide; c) ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; d)
exorbitância da condenação a título de perdas e danos.
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

Todavia, os vícios não se configuram. O Tribunal de origem, ao julgar a
apelação (fls. 380-398, e-STJ) e os subsequentes embargos de declaração (fls. 435-
441, e-STJ), apreciou de forma expressa e fundamentada cada um dos pontos
essenciais da controvérsia, conforme se demonstra.
Quanto à ilegitimidade passiva e à responsabilidade solidária, o acórdão
enfrentou diretamente a questão, assentando que a legitimidade da W1 Finance
decorre da teoria da aparência, uma vez que, na perspectiva da consumidora, os
corretores atuaram como seus prepostos, e a solidariedade advém da cadeia de
fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Veja-se (fls. 389 e 394,
e-STJ):
Assim, na perspectiva da consumidora, parte hipossuficiente e vulnerável, os
corretores atuaram na qualidade de prepostos da corré, W1 FINANCE, o que
evidencia sua legitimidade passiva para a presente demanda. [...]
Ademais, a responsabilidade entre as rés é, sim, solidária. E tal
responsabilidade, decorre exatamente da lei, do estabelecido no parágrafo único
do
o do Código de Defesa do Consumidor: "Tendo mais de um autor a
art. 7
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo".
A respeito da denunciação da lide, o colegiado decidiu a questão de forma
explícita, afastando-a por não se enquadrar nas hipóteses legais e por haver vedação
expressa no CDC. Cita-se (fls. 389-390, e-STJ):
Também não é caso de denunciação da lide dos Srs. Sérgio e Gabriel, uma vez
que o inciso II do
do Código de Processo Civil restringe a denunciação
art. 125
às ações em que se discute obrigação legal ou contratual do denunciado em
garantir a reparação do prejuízo decorrente do eventual resultado negativo do
litígio, hipótese não caracterizada nos autos.
No mais, há expressa vedação, no
do Código de Defesa do Consumidor,
art. 88
de denunciação da lide em demandas de natureza consumeirista.
Em relação à ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, o
acórdão foi explícito ao afirmar que a recorrente prestou efetivo serviço de assessoria
financeira e deu causa aos prejuízos ao indicar investimento em empresa inidônea (fl.
395, e-STJ):
Lado outro, como bem concluiu a juíza monocrática, deve ser reconhecida a
responsabilidade solidária das rés pelos danos sofridos pela autora, uma vez
que a NQZ descumpriu as obrigações contratuais, dando causa à rescisão
contratual, e a corré, W1, por seus representantes, culposa ou dolosamente,
orientou a autora a investir em empresa inidônea (fls. 256).
Finalmente, acerca da exorbitância da condenação, o acórdão fundamentou
que o valor decorre do próprio contrato celebrado e corresponde à justa expectativa da
autora (fl. 396, e-STJ):
Ademais, a condenação das rés ao pagamento do percentual de 1,5 deve ser
mantida. Pois decorre do contrato celebrado.
Houve expressa previsão contratual de que a autora receberia o pagamento
mensal fixo correspondente a 1,5% sobre o capital investido, até a efetiva
restituição do aporte total.
Ao julgar os embargos de declaração, a Corte de origem reiterou que a
matéria havia sido devidamente apreciada, concluindo que a pretensão das
embargantes era de rediscussão do mérito (fls. 435-441, e-STJ).
A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte, ainda que sem
refutar especificamente todos os seus argumentos, não configura omissão. O julgador
não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações, tampouco mencionar
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

todos os dispositivos legais apontados nas razões recursais, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Nesse
sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM COBRANÇA.
CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.[...]
SÚMULA 83/STJ.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.702.809/GO,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
DO CPC. MULTA CONTRATUAL. VALOR SUPERIOR À
ART. 1.022
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E FATOS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de
que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
específica. (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.322.113/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) [...]
6/6/2023,
12/6/2023.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.762.821/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.
Desse modo, não houve negativa de prestação jurisdicional.
2. A parte recorrente aponta violação aos arts. 485, VI, do CPC, e 186, 265
e 927 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva e a inexistência de
solidariedade. Argumenta que não praticou ato ilícito, que a solidariedade não se
presume e que não há base legal ou contratual para sua responsabilização, uma vez
que o contrato foi firmado exclusivamente entre a recorrida e a corré NQZ.
A tese não convence.
O Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-probatório e na
aplicação da legislação consumerista, concluiu pela legitimidade passiva e
responsabilidade solidária da recorrente, com fundamento na teoria da aparência e na
cadeia de fornecimento. Consta do acórdão (fls. 389 e 394, e-STJ):
Assim, na perspectiva da consumidora, parte hipossuficiente e vulnerável, os
corretores atuaram na qualidade de prepostos da corré, W1 FINANCE, o que
evidencia sua legitimidade passiva para a presente demanda. [...]
Ademais, a responsabilidade entre as rés é, sim, solidária. E tal
responsabilidade, decorre exatamente da lei, do estabelecido no parágrafo único
do
o do Código de Defesa do Consumidor: “Tendo mais de um autor a
art. 7
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo”.
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

A alteração dessas premissas fáticas, para afastar a caracterização da
recorrente como integrante da cadeia de consumo ou a aplicação da teoria da
aparência, exigiria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VOTO VENCIDO QUE
INTEGRA O ACÓRDÃO PARA TODOS OS FINS. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o decisum.
Ausente tal diretriz, incide o óbice da Súmula 284/STF.
2. Nos termos do
§ 3°, do
"o voto vencido será
art. 941,
CPC/2015,
necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para
todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento". Logo, desnecessária a
alegação de violação do
do CPC para prequestionar pontos
art. 1.022
ressaltados no voto vencido.
3. O Tribunal de origem, mediante a análise das provas dos autos, manteve a
aplicação da teoria da aparência já reconhecida na sentença para validar o
negócio jurídico empresarial assinado pelo preposto da agravante. Modificar a
referida conclusão demandaria o reexame das provas dos autos. Incidência da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.537.776/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL
DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SINGULAR RECONSIDERADA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CULPA CONCORRENTE CONSTATADA. DANOS
SÚMULA N. 7/STJ.
MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO
II, DO
ART. 1.022,
CPC. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "tendo o Tribunal de
origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado
econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é
amplamente aceita nesta Corte" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.698.883/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
27/10/2020,
17/11/2020)
2. As instâncias de origem concluíram que a agravada era parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda, com base no acervo fático-probatório da
lide. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem não se
art. 1.022
CPC/2015
manifesta sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar de a
parte ter oposto os competentes embargos de declaração.
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.169.370/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
28/9/2023.
Por outro lado, uma vez assentada a relação de consumo e a participação
na cadeia de fornecimento, a conclusão pela responsabilidade solidária está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ:
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, não se aplica a regra geral
de ausência de solidariedade entre as empresas consorciadas no caso de
responsabilidade decorrente de relação de consumo, ante expressa
determinação do
§ 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 28,
2. A redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é
possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória
ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.675.454/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS E
PROBATÓRIOS. VEDAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação da
responsabilidade solidária prevista no
§3o, do Código de Defesa do
art. 28,
Consumidor (CDC) ao consórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária
prevista no
§3o, do CDC pode ser aplicada ao consórcio, ou se deve ser
art. 28,
restrita às consorciadas quando previsto contratualmente. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em relações de consumo, a regra
geral da ausência de solidariedade entre consorciadas é afastada, aplicando-se
a responsabilidade solidária prevista no
§3o, do CDC.
art. 28,
4. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável, salvo se o
valor for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.
5. A pretensão de reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de
cláusulas contratuais, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. IV.
DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.705.754/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Quanto ao argumento de que o precedente citado trata de consórcio entre
empresas, hipótese diversa do caso concreto, cumpre esclarecer que a ratio decidendi
que fundamenta a decisão recorrida não é a existência de consórcio formal, mas sim a
integração da recorrente na cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do
o,
art. 7
parágrafo único, do CDC.
Ademais, o precedente invocado pela agravante (
não
REsp 799.241/RJ)
socorre sua pretensão. Naquele caso, discutia-se se a frustração dos rendimentos
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

esperados configuraria defeito na prestação do serviço de gestão de investimentos. A
4a Turma entendeu que não, porque a gestão de investimentos é obrigação de meio.
O presente caso é substancialmente distinto. Aqui, a responsabilidade da
W1 não decorre da frustração dos rendimentos prometidos, mas da indicação de
investimento em empresa inidônea. O acórdão recorrido foi expresso ao consignar que
a W1 "culposa ou dolosamente, orientou a autora a investir em empresa inidônea" (fl.
395, e-STJ). Essa conduta configura falha na prestação do serviço de consultoria,
atraindo a responsabilidade solidária na cadeia de consumo.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
3. A recorrente alega violação ao
II, do CPC, defendendo o
art. 125,
cabimento da denunciação da lide aos consultores financeiros que intermediaram o
negócio.
A Corte de origem afastou a denunciação da lide por dois fundamentos
autônomos.
O primeiro foi a não caracterização da obrigação legal ou contratual de
regresso. O Tribunal assentou que o contrato de parceria apresentado pela recorrente
era genérico e que "inexiste prova qualquer de que Sérgio e Gabriel tenham subscrito
tal contrato" (fl. 393, e-STJ). Assim, concluiu que a hipótese do
II, do CPC,
art. 125,
não estava caracterizada nos autos.
Para se chegar a conclusão diversa e reconhecer a existência da obrigação
contratual de regresso, seria imprescindível reexaminar as provas, em especial o
referido contrato de parceria, a fim de aferir sua validade e aplicabilidade aos
denunciados, o que é vedado pelas Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
O segundo fundamento, autônomo e suficiente para manter a decisão, foi a
vedação expressa à denunciação da lide nas relações de consumo, conforme art. 88
do CDC. Consta do acórdão (fl. 390, e-STJ): "No mais, há expressa vedação, no art. 88
do Código de Defesa do Consumidor, de denunciação da lide em demandas de
natureza consumeirista". Este fundamento está em harmonia com a jurisprudência
pacífica do STJ, incidindo, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS FATOS DA
CAUSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta
Corte, que não reconhece a possibilidade de denunciação da lide na hipótese de
relação de consumo, em observância ao que dispõe o
do Código de
art. 88
Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Ademais, a revisão da conclusão do julgado exigiria o reexame das
circunstâncias fáticas da causa, o que não se admite em âmbito de recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.927.581/RS,
em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de relação
de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do
do Código
art. 88
de Defesa do Consumidor. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.618.544/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
24/3/2025.
A tese de inexistência de relação de consumo, por sua vez, esbarra no óbice
da
pois o TJSP reconheceu a hipossuficiência técnica da consumidora
Súmula 7/STJ,
e a aplicação do CDC com base no acervo probatório. Portanto, ambos os
fundamentos autônomos permanecem hígidos.
4. Sustenta a recorrente violação aos arts. 389 e 403 do Código Civil, por
entender que não concorreu para o dano, o qual decorreu exclusivamente do
inadimplemento contratual da corré NQZ.
Sem razão a parte.
O acórdão recorrido estabeleceu, com base nas provas dos autos, que a
recorrente deu causa aos prejuízos ao indicar à autora um investimento em empresa
inidônea, descumprindo suas próprias obrigações contratuais de assessoria. O trecho
a seguir é elucidativo (fl. 395, e-STJ):
(...) deve ser reconhecida a responsabilidade solidária das rés pelos danos
sofridos pela autora, uma vez que a NQZ descumpriu as obrigações contratuais,
dando causa à rescisão contratual, e a corré, W1, por seus representantes,
culposa ou dolosamente, orientou a autora a investir em empresa inidônea (fls.
256).
Desse modo, a reforma do julgado, para afastar o nexo de causalidade entre
a conduta da recorrente e o dano sofrido pela autora, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ:
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA
EXCLUSIVA DO CLIENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor,
sendo responsáveis objetivamente por danos decorrentes de eventos internos,
como fraudes e crimes de terceiros em transações bancárias, conforme as
Súmulas 297 e 479 do STJ.
2. Para estabelecer responsabilidade civil, é necessário comprovar o nexo de
causalidade entre o dano e a ação ou omissão do agente, excluindo causas
como culpa exclusiva da vítima, de terceiros, caso fortuito ou força maior.
3. Alterar a decisão do Tribunal de origem sobre a culpa exclusiva da vítima
requer reexame das provas do processo, o que é proibido em recurso especial,
devido à Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.708.132/RJ,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL.
1. A revisão das conclusões do acórdão sobre a comprovação do ato ilícito,
dano ou nexo de causalidade que justifique a indenização por danos morais
encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ,
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando
irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que
arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.921.341/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
5. Por fim, a recorrente alega ofensa aos arts. 884, 944 e 945 do Código
Civil, ao argumento de que a condenação é excessiva, gera enriquecimento sem causa
e desconsidera a culpa concorrente da vítima.
A pretensão não pode ser acolhida.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a revisão do valor fixado
a título de indenização somente é possível em hipóteses excepcionais, quando o
montante se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA
EXCLUSIVA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INDENIZATÓRIO.
QUANTUM REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Consoante aludido na decisão agravada, a pretensão recursal esbarra no
óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, visto que revisar os
parâmetros eleitos pelo Tribunal de origem acerca da responsabilidade civil da
recorrida, de eventual culpa exclusiva da vítima, bem como acerca da ausência
do dever de indenizar e do montante arbitrado, demandaria o reexame de fatos
e provas.
2. A respeito do quantum indenizatório a título de danos morais, a revisão por
esta Corte exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões
de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.651.541/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ERRO MÉDICO. ÓBITO DE MENOR EM TENRA IDADE. DOENÇA
CONGÊNITA. REVISÃO DE QUANTUM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais fixado pela
instância ordinária só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou
exorbitante. 2. A revisão do quantum indenizatório não é cabível quando implica
reexame de questões fático-probatórias, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A
majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC
art. 85,
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente". [...]
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.303.485/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
Da mesma forma, a análise sobre a existência de culpa concorrente da
vítima demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. [...]
4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de culpa concorrente em
casos de responsabilidade objetiva e entende que a fraude bancária não implica
danos morais in re ipsa.
5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido sobre a culpa concorrente e a
ausência de dano moral demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação do acórdão é suficiente quando os
fundamentos adotados justificam a conclusão, não sendo necessário rebater
todos os argumentos da parte. 2. A jurisprudência do STJ admite culpa
concorrente em responsabilidade objetiva e não reconhece danos morais in re
ipsa em fraudes bancárias. 3. A reavaliação de elementos fático-probatórios é
vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ." [...]
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.806.652/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
6.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:37
Código de Controle do Documento: 92db4599-6b0e-49c9-bfa3-1ba2bc8a470e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.689.550 / SP
Número Registro: 2024/025365-97
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10695717120198260100
Sessão Virtual de 03/02/2026 a 09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W1 GROUP CORRETORA DE SEGUROS SA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: CLARA VOLPI FERNANDES AGUIAR
ADVOGADO
: ROSEANNE ZEUN LEE GELCER - SP257143
INTERES.
: NQZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LEONARDO LINS MORATO - SP163840
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
ASSUNTO
: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOBRIGAÇÕES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE
CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDIREITO CIVIL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOBRIGAÇÕES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE
CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: W1 GROUP CORRETORA DE SEGUROS SA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: CLARA VOLPI FERNANDES AGUIAR
ADVOGADO
: ROSEANNE ZEUN LEE GELCER - SP257143
INTERES.
: NQZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LEONARDO LINS MORATO - SP163840
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
Documento eletrônico VDA53958765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/02/2026 12:19:41
Código de Controle do Documento: 26c86efa-b80f-46f2-8fae-747478b6c4d4

TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 06 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53958765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/02/2026 12:19:41
Código de Controle do Documento: 26c86efa-b80f-46f2-8fae-747478b6c4d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.689.550 / SP
Número Registro: 2024/0253659-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10695717120198260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W1 GROUP CORRETORA DE SEGUROS SA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: CLARA VOLPI FERNANDES AGUIAR
ADVOGADO
: ROSEANNE ZEUN LEE GELCER - SP257143
INTERES.
: NQZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LEONARDO LINS MORATO - SP163840
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : W1 GROUP CORRETORA DE SEGUROS SA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
Documento eletrônico VDA55530232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:46
Código de Controle do Documento: 34af2c08-dba9-4570-addd-dc0d2e3b7251

AGRAVADO
: CLARA VOLPI FERNANDES AGUIAR
ADVOGADO
: ROSEANNE ZEUN LEE GELCER - SP257143
INTERES.
: NQZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LEONARDO LINS MORATO - SP163840
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:46
Código de Controle do Documento: 34af2c08-dba9-4570-addd-dc0d2e3b7251